Tribunal: TJBA
Processo: 8002033-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002033-98.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JARCIA SOUZA DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ASMA GRAVE NÃO CONTROLADA. “DUPILUMABE (DUPIXENT®)”. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS. MORA NA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TEMA 6, DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por paciente portadora de asma grave não controlada, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Estado da Bahia, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado ao fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent®), prescrito para o tratamento da enfermidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determine ao Poder Público o fornecimento do medicamento Dupilumabe para tratamento de asma grave; (ii) estabelecer se a mora administrativa na efetiva disponibilização de medicamento já incorporado ao SUS autoriza a intervenção judicial para garantir o acesso ao tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito fundamental à saúde é assegurado pelos arts. 6º e 196, da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, inclusive à assistência farmacêutica. 4. O medicamento Dupilumabe possui registro sanitário na ANVISA e foi incorporado ao SUS por meio da Portaria SECTICS/MS n.º 3/2025, destinada ao tratamento de asma grave com fenótipo T2 alto alérgica não controlada. 5. A autora comprovou a imprescindibilidade clínica do tratamento mediante relatório médico que atesta a gravidade da doença e a refratariedade aos tratamentos convencionais disponíveis na rede pública. 6. A negativa administrativa de fornecimento do fármaco restou demonstrada, preenchendo requisito exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 7. A evidência científica da eficácia e segurança do medicamento foi indicada na prescrição médica e corroborada pela nota técnica do NATJUS, que reconhece a indicação terapêutica do fármaco para o quadro apresentado. 8. Foi demonstrada a impossibilidade de substituição por alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, tendo sido utilizados previamente outros imunobiológicos sem controle adequado da doença. 9. A ausência de efetiva disponibilização do medicamento pelo SUS, mesmo após a decisão de incorporação e o decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 25, do Decreto nº 7.646/2011, caracteriza mora administrativa apta a justificar a intervenção judicial. 10. A incapacidade financeira da paciente para custear o tratamento foi comprovada, sendo representada pela Defensoria Pública e estimado o custo anual da medicação em aproximadamente R$ 88.614,68. 11. A presença do perigo de dano decorre da gravidade da enfermidade respiratória e da necessidade de tratamento contínuo, estando configurados os requisitos do art. 300, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A mora administrativa na efetiva disponibilização de medicamento já incorporado ao SUS autoriza a intervenção judicial para assegurar o tratamento ao paciente. 2. Comprovados os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para fornecimento de medicamentos, bem como a imprescindibilidade clínica do tratamento, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento do fármaco pelo Poder Público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei n.º 8.080/1990, art. 2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8002033-98.2026.8.05.0000, em que figura como agravante MARIA JARCIA SOUZA DA SILVA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator